Tribunal: TJES
Processo: 5003571-62.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003571-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDERES FERRAZ DOS SANTOS
RECORRIDO: PALOMA SOELLA ROBERTE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5003571-62.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: VALDERES FERRAZ DOS SANTOS

RECORRIDO: PALOMA SOELLA ROBERTE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15116615, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente está amparado pela gratuidade de justiça, conforme decisão de id 15116629. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a requerente moveu ação alegando que vendeu um veículo para o requerido em 01/01/2022, que o veículo permaneceu em seu nome, pelo que estaria recebendo multas referentes a infrações cometidas pelo réu. Postulou pela determinação de que o requerido providenciasse a transferência do veículo e das multas e demais ônus, bem como a condenação desse ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte,

tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que o réu, no prazo de 30 (trinta) dias, realize a transferência do veículo objeto dos autos, bem como transfira/regularize as multas e eventuais ônus, retirando-os do nome da autora, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento; b) CONDENAR o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso no id 15116618 pretendendo a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em danos morais, ou que o valor seja reduzido.

Contrarrazões no id 15116643, pleiteando a recorrida pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Quanto à ocorrência dos danos morais
, compartilho do entendimento firmado na origem pela sua ocorrência. Restou incontroverso nos autos, até mesmo porque ocorreu a revelia do réu, que houve a venda do veículo em 2022 e que o comprador não providenciou a transferência. Com isso, os ônus e multas incidentes sobre o bem continuaram recaindo sobre a Recorrida. Tal fato é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. -
É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra
(art. 123, I, § 1º, CTB). Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão -
Os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pelo vendedor, que teve de diligenciar por conta própria na tentativa de solucionar a questão, além de ser surpreendido com multa e impostos do veículo alienado em seu nome, configuram danos morais
- A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Estando evidenciado que a parte alterou a verdade dos fatos, litigando de má-fé, deve ser mantida a condenação conforme versa o art . 81 do novo CPC. (TJ-MG - AC: 10000204870497001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Quanto ao valor da indenização
, sabe-se não haver um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Ante tais ponderações, considero que o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo sentenciante,
concessa venia
, mostra-se excessivo à luz do caso concreto sob análise. Especialmente ao observar a condição econômica do Recorrente, que se encontra recebendo auxílio-doença (id
15116620
).

Embora a quantia em questão não seja suficiente para caracterizar enriquecimento sem causa, certamente é capaz de gerar importante desequilíbrio econômico na renda de pessoa que sobrevive com auxílio previdenciário.

Portanto, tenho por bem
reformar a sentença e, à luz dos mesmos critérios já expostos, fixar a quantia da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor que se mostra proporcional e razoável ante o caso em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, reformando a sentença para fixar em
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) o valor da indenização por danos morais.

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)